Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007466-79.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: TALITA SANTANA COSTA
PACIENTE: MAURO SANTOS OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Talita Santana Costa, em favor de Mauro Santos Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos n. 1000530-55.2022.8.11.0059.
Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 30/01/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), sendo posteriormente tal segregação homologada e convolada em preventiva, para garantia da ordem pública. Requerida na instância de origem, a revogação da medida, este lhe foi negado.
Em linhas gerais, sustenta que a prisão é desnecessária porque o paciente possui predicados pessoais favoráveis (bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito), sendo inidônea a fundamentação do decreto da preventiva, razão pela qual deve ser revogada, ainda que concedida cautelares diversas da prisão.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante deleito em 30⁄01⁄2022 pelo cometimento, em tese, do crime constante no art. 33 da Lei 11343/2006, sendo que no dia seguinte, esta segregação fora homologada e convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligência e reconhecimento do custodiado de que a droga apreendida lhe pertencia. Anoto, inclusive, a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), além de balança de precisão e dinheiro em notas fracionadas, demonstrando assim a prática do crime de tráfico de drogas.
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos da prática da traficância, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
Por conseguinte, ouvida na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento, limitando-se a afirmar que não vende drogas e que é usuário. A propósito, muito conveniente a referida alegação para tentar camuflar sua atividade ilícita e dificultar a ação da Polícia (...)
Além disso, verifico dos autos que o custodiado foi agraciado recentemente com a liberdade provisória em ação penal pela suposta prática de crime semelhante na Comarca, reiterando a conduta delitiva. Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).
Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário (...)” (Decisão exarada dos autos n. 1000242-10.2022.8.11.0059, via sistema PJE).
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do édito prisional impingido, a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, além de apontar a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública (periculum libertatis), face a gravidade concreta da conduta do custodiado ante a probabilidade de reiteração delitiva, pois este foi “agraciado recentemente com a liberdade provisória em ação penal pela suposta prática de crime semelhante na Comarca”.
Como sabido, o risco a reiteração suficiente justifica, neste limitado momento de análise, a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n 6 da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, ainda que apontado predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a priori.
Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Diante do exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator